Tribunal: TJMT
Processo: 1011685-77.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011685-77.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GIORGIA KRISTINY DOS SANTOS ADAD - CPF: 373.697.638-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), A. BATISTA DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 05.369.065/0001-22 (AGRAVADO), ADNICIO BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 362.050.521-72 (AGRAVADO), ALEXANDRE BORGES SANTOS - CPF: 002.935.351-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - REJEITADA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

“Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a Exceção de Pré-Executividade (EREsp no 1.048.043/SP, DJe 29/6/2009).” (STJ - REsp: 1721193/SP 2018/0000947-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/02/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2018).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução, deixando de arbitrar honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública.

O agravante sustenta que devem ser fixados honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública nas hipóteses de rejeição da exceção de pré-executividade, mediante efetivo exercício do contraditório.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de fixar a condenação em honorários advocatícios em favor do Estado de Mato Grosso.

Sem contrarrazões, conforme certidão no id. 7878999.

Dispensável a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, a teor do que dispõe a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade e determinar o prosseguimento da execução, deixando de arbitrar honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública.

Extrai-se dos autos principais que foi oposta exceção de pré-executividade pela parte agravada a qual foi rejeitada pelo juízo
a quo.

Inconformado com a não fixação dos honorários advocatícios, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo de instrumento.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que não assiste razão ao agravante.

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica sobre o caso:

RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a Exceção de Pré-Executividade (EREsp no 1.048.043/SP, DJe 29/6/2009).
2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" 3. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 4. Recurso Especial não conhecido.
(STJ - REsp: 1721193 SP 2018/0000947-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/02/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2018). (destaquei)

Outros precedentes: STJ (AgInt no REsp 1223290/ES, 1a T. Rel. Ministro Sérgio Kukina, Julgado 04/04/2017, DJe 10/04/2017); AgRg no AREsp 657.093/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 22/03/2016 e AgRg no AREsp 724.875/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 29/02/2016.

Nesse sentido, é também o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - REJEITADA -HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ - RECURSO DESPROVIDO
.

1 . “Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a Exceção de Pré-Executividade
(EREsp no 1.048.043/SP, DJe 29/6/2009).” (STJ - REsp: 1721193 SP 2018/0000947-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/02/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2018)

2. Recurso desprovido.

(N.U 1010468-33.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 02/12/2019). (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - REJEIÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA - PARALISAÇÃO PROVOCADA PELA SERVENTIA JUDICIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NÃO CABIMENTO - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. Consoante o art. 40 da Lei n. 6.830/80, a declaração da prescrição intercorrente, em se tratando de execução fiscal, pressupõe ter havido suspensão do processo em razão da não localização do devedor ou de bens sobre os quais possa recair a penhora. A Fazenda Pública não deve ser considerada inerte quando a paralisação do feito se dá por fatos alheios à sua vontade.
Rejeitada a Objeção de Pré-Executividade, com o prosseguimento da execução fiscal, mostra-se incabível a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios
.
(MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/04/2018, Publicado no DJE 17/04/2018). (destaquei)

Dessa forma, agiu com acerto o juízo de origem ao deixar de fixar honorários advocatícios ao rejeitar a exceção de pré-executividade, em sintonia com os precedentes deste Sodalício e da Corte Superior, não merecendo reparos a decisão.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021